Tribunal: TJDFT
Processo: 0718547-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. BUSCA PELO PATRIMÔNIO DOS DEVEDORES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE PENHORA DOS BENS CONSTITUÍDOS EM GARANTIA NA REFERIDA CÉDULA. HIPÓTESE NÃO AGASALHADA PELO MANTO DA IMPENHORABILIDADE. AÇÃO MOVIDA PELO PRÓPRIO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de execução movida pelo próprio credor fiduciário, requerendo a penhora de bens que, ao fim e ao cabo, integram o seu próprio patrimônio, nos termos da Medida Provisória n. 2.065-16/2000, que regula as cédulas de crédito bancário.
2. Ainda que se possa discutir eventual renúncia tácita do credor à sua condição privilegiada, certo é que a execução foi iniciada buscando bens do patrimônio dos devedores, sem nenhum êxito.
3. Ademais, os bens indicados na cédula de crédito comercial foram adquiridos pelos recursos dela provenientes e constituídos em garantia de forma voluntária pelos devedores, não havendo como protege-los com o manto da impenhorabilidade, conforme disciplina o § 1o do art. 833 do CPC.
4. Recurso provido.